Tribunal: TJDFT
Processo: 0751971-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência instaurado entre a 2a Vara Cível de Samambaia e a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidor (Leonardo José dos Santos Vieira) em desfavor de pessoa jurídica (Dream Car Comércio de Veículos Multimarcas Ltda). O juízo suscitante alega que a remessa de ofício do feito ao juízo suscitado afronta a regra da competência territorial relativa em matéria consumerista.
2. A questão em discussão consiste em determinar se, em demanda proposta por consumidor contra fornecedor, a competência territorial pode ser declinada de ofício pelo juízo originário, independentemente da manifestação do autor.
3. A competência territorial nas relações de consumo é de natureza relativa, assegurando ao consumidor a prerrogativa de escolher o foro onde ajuizar a ação, conforme previsto no art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 33, estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo juízo, impondo-se o respeito à escolha do foro pelo consumidor.
5. A declinação de competência de ofício, sem provocação da parte interessada, afronta a prerrogativa conferida ao consumidor, sendo inválida a remessa do feito ao juízo suscitado.
6. O juízo originalmente competente é aquele para o qual a ação foi inicialmente distribuída, cabendo-lhe o processamento e julgamento da demanda.
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, a 2a Vara Cível de Samambaia.